Tribunal: TJES
Processo: 5023692-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023692-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA APOLINARIO DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023692-34.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDA:
MARIA DA PENHA APOLINARIO DA VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, afirmando ter sido surpreendida com descontos mensais de R$ 160,91 em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 500001854299. Afirma desconhecer totalmente a origem da contratação, sustenta não ter recebido qualquer valor decorrente da suposta operação e afirma ter sido vítima de fraude. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro das parcelas já descontadas e indenização por danos morais. [...]”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do empréstimo consignado é legítima e se deve ser mantida a condenação imposta pelo Juízo sentenciante.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da necessidade de perícia e complexidade da causa, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
As razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
[...] No caso dos autos, verifica-se que a autora não tinha intenção de realizar operação de portabilidade ou assumir novo empréstimo. A controvérsia surgiu justamente porque ela sequer reconhece ter participado do processo de contratação digital, que envolve etapas técnicas muitas vezes não compreendidas pelo consumidor médio, sobretudo quando se trata de pessoa idosa ou com limitada familiaridade com ferramentas tecnológicas.[...]”.
Nesse sentido, vê-se que, de fato, apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação, não restou demonstrada a sua validade. A insuficiência documental também levantam suspeitas quanto à veracidade. Dessa forma, evidente a contratação fraudulenta.

7
. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

8
. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em 2024, a restituição deve ser em dobro.

9
. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tem-se que este valor é razoável e proporcional ao dano experimentado.

10
. Por fim, fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta da parte autora, desde que comprovados pela ré, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

IV.

DISPOSITIVO
11
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para autorizar a compensação de valores eventualmente depositados na conta da parte autora, desde que comprovados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)